Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território contra sentença que absolveu o adolescente do ato infracional análogo ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Segundo a acusação, o adolescente adquiriu, com ciência de sua origem ilícita, um veículo furtado e iniciou o desmonte para venda de peças. O pedido recursal busca a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para atribuir autoria do ato infracional ao adolescente; (ii) determinar se é cabível a aplicação de medida socioeducativa em face do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do adolescente, isoladamente, não é suficiente para fundamentar a condenação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos processuais penais aplicáveis.
4. O depoimento judicial do policial militar, única prova submetida ao crivo do contraditório, revelou-se insuficiente, uma vez que o agente afirmou não recordar detalhes essenciais para vincular o apelado diretamente à autoria do ato infracional.
5. Não houve produção de provas complementares ou judicializadas que corroborassem de forma inequívoca a autoria do fato pelo adolescente, configurando ausência de elementos probatórios robustos e seguros.
6. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, o juízo condenatório exige certeza quanto à autoria e materialidade, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.